Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-62.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000556-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA SANTA DA COSTA - CPF: 837.587.391-87 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000556-62.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TEREZA SANTA DA COSTA

Recorrido
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. TRATATIVAS INICIADAS NA PLATAFORMA DA RECLAMADA. GOLPE PRATICADO FORA DA PLATAFORMA. PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE QR CODE EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.
Relatório

dispensado
.

Fundamento
e
decido
.

As
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecerão

aos

limites

traçados
no art.

2º e art.

38 da Lei nº 9.099/95 c/c
art.
1.046, §2º e §4º, do CPC c/c
Enunciados
nº 161 e 162 do FONAJE.
Preliminar
- DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA A parte
requerida

alegou
que é parte
ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
.

Sem

razão
,
pois
a
legitimidade
para a causa é a
pe
rtinência

subjetiva
para a
demanda
. No
caso

em

tela
,
tendo
a parte
reclamante

imputada
a parte
requerida
a
prática
de
ato

ilícito
,
deve

a
mesma

figurar
no polo da
demanda
. À
luz
da
teoria
da
asserção
, a
legitimidade
e o
interesse
de
agir

devem

ser

aferidos
a
partir
de
uma

análise

abstrata
dos
fatos

narrados

na

inicial
,
como
se
verdadeiros

fossem
.
Ademais
, saber
se a
parte
ré

praticou

ou

não

ato

ilícito
é
questão
que
também

diz

respeito

ao

mérito
, e que
será

devidamente

examinado
no
momento

oportuno
.
Portant
o
, REJEITO a
preliminar

arguida
. - DO JULGAMENTO ANTECIPADO As
partes

requereram
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
notadamente
,
não
se
faz

necessária
a
realização
de
audiência
de
instrução
,
já
que
cabe

ao

magistrado

dirigir

a

instrução
do
processo
e
deferir
a
produção

probatória
que
considerar

necessária
à
formação
do
seu

convencimento
. No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar

o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
processo
para
julgamento

antecipado
,
pois
as
provas
dos autos
são

suficientes

para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Mérito
.

Inexiste

vício

a

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
, as
provas
dos autos
sendo

suficientes
para a
solução
da
lide

ou

havendo

pedido
de
julgamento
,
revela
-se
di
spensável
a
dilação

probatória
e
pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do art. 355, I, do CPC.
Neste

sentido
: RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊN
CIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REJEITADA.
IMPEDIMENTO DE ACESSO A PLATAFORMA E VIOLAÇÃO A HONRA DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVADO. HISTÓRICO DE ATENDIMENTO
DO
ALUNO DEVIDAMENTE JUNTADO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENCERRA
MENTO
DO
CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO
DO
DIPLOMA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O
juiz
,
como

destinatário
da
prova
, é
quem
decide
sobre
a
necessidade

ou

não
de
dilação

probatória
, com vistas à
formação
de
seu

conv
encimento
. Se o
julgador

já

formou
o
seu

convencimento

diante
do
conjunto

probatório

existentes

nos
autos e decide a
demanda
no
estado

em
que se
encontra
, o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

configura

cerceamento
de
defesa
. (N.U 1016008-46.2023.8.11.0002,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023) (
grifo

nosso
)
Trata
-se de
ação

proposta

por
TEREZA SANTA DA COSTA
em

desfavor
de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
n
a

qual
a parte
autora

requer
a
indenização

por

danos

morais
e
materiais
, ante a
compra
de
produto

não

entregue
. A
pretensão
da parte
demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem

ser

analisadas
à luz das
disposições

previstas
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,
tendo

em
vista que a parte
autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2º do CDC),
ao

passo
que a parte
ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3º, e
parágrafos
, do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as
partes
,
conforme

enten
dimento

sedimentado

pelo
STJ. No
presente

caso
,
em
face da
verossimilhança
das
alegações
da parte
autora
e de
sua

hipossuficiência
,
impõe
-
se a

inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo
à parte
ré
a
comprovação
de
inexistência
de
falha

na

prestação
do
serviço

nos

termos
do art. 6º, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.
Narra
a parte
autora
que,
ao
se
interessar

por
um
aparelho

ar

condicionado

vendido

através
da
plataforma
do
réu
Mercado Livre,
iniciou
as
tratativas
do valor do
frete
com o
vendedor
,
o
qual

lhe

ofereceu

desconto

em
que do valor do
produto

ofertado

inicialmente
de R$ 1.807,00 (um mil,
oitocentos
e
sete

reais
),
ficaria

pelo
valor de R$ 1.918,11 (um mil,
novecentos
e
dezoito

reais
e
onze
centavos),
já
com o
frete

incluso
,
desde
que
o

pagamento
fosse

realizado
à vista.
Contudo
,
ao

receber
o “
QRcode
” para
pagamento

pelo

Pagbank
,
verificou

ter

sido

vítima
de um
golpe
,
tendo

em
vista que
o
valor
foi

transferido
para
conta
de
terceiro
,
não

havendo

concretização
da
venda
.
E,
narrou

ainda
a parte
autora
qu
e,
após

diversas

tentativas
para
ser

ressarcida
,
não

logrou

êxito
,
motivo

pelo

qual

pleiteia
a
devolução
do valor
pago
,
além
de
indenização

pelos

danos

morais

suportados
.

Em

contestação
, a parte
requerida

alega
que a parte
autora
,
primeiramente
,
havia

real
izado
a
compra

pelo
site e, que
posteriormente
,
foi

cancelada
, com a
restituição
do valor
pago
.
Alegou
que,
posteriormente
, a parte
autora

realizou
a nova
compra

sem

qualquer

participação
da parte
ré
,
uma

vez
que
não

foi

utilizada
a
plataforma
,
pelo
que
pu
gnou
pela
improcedência
total dos
pleitos

autorais
.
Pois

bem
.

Analisando

os
autos,
bem

como
dos
fatos
e
documentos
junto a exordial,
tenho
que
não

assiste

razão
a parte
autora
,
posto
que, no
pese

tenha

realizado

tratativas

através
da
plataforma
do Mercad
o Livre (ID 137992823), a parte
reclamante

não

concretizou

sua

compra

através
do site
oficial
da parte
Ré
,
sendo

certo
que
realizou
o
pagamento

através
de QR
code

enviado

pelo

suposto

vendedor
(ID 137992825).
Portanto
, tem-se que
o

pagamento
se
deu

atrav
és
do “
Pagbank
”. No
entanto
,
essa

plataforma
é
mera
forma de
pagamento
do
produto
, inclusive
denoto
que
não

há

flagrante
e cabal
prejuízo
à parte
autora
,
uma

vez
que a
própria

afirma
que
houve

estorno

proporcional

ao

desembolsado

na

referida

compra
, o que
induz

ratificação
de forma
inequívoca
as
afirmações
da parte
Ré

em

sua

contestação
.
Nesse

sentido
: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA EFETUADA FORA DA PLATAFORMA SHOPEE. LEGITIMIDADE PASSIVA VE
RIFICADA.
INGERÊNCIA NA RELAÇÃO JURÍDICA.

MÉRITO.
REQUERIDA ATUOU APENAS NA EXPOSIÇÃO DO PRODUTO. PAGAMENTO REALIZADO PARA TERCEIRO ATRAVÉS DE PIX. TRATATIVAS REALIZADAS COM O VENDEDOR POR WHATSAPP.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

INEXISTÊNCIA
DE RESPONSABILIDADE DA RÉ SOBRE OS DANOS NARRADOS.

IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(TJPR - 1ª
Turma

Recursal
- 0000876-52.2022.8.16.0069 -
Cianorte
- Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
J. 24.10.2022) (TJ-PR - RI:
00008765220228160069
Cianorte
0000876-52.2022.8.16.0069 (
Acórdão
), Relator:
Bruna
Richa

Cavalcanti
de Albuquerque, Data de
Julgamento
: 24/10/2022, 1ª
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 24/10/2022) (
grifo

nosso
)
Outrossim
, a par
te
autora

apresentou

impugnação
à
contestação

em
ID 143159899,
todavia
,
não

trouxe

outras

provas
a
corroborar
com
seus

argumentos

autorais
,
tampouco

elidiu

os

documentos

produzidos
pela parte
Ré

em

defesa
.
No
caso

em

voga
,
vislumbro
que a parte
autora

não

fez a
opção
pela
compra

garantida
,
ou

seja
,
pagamento

através
da
plataforma
do Mercado Livre, que
confere

ao
comprador/
consumidor
,
seguro
de valor
desembolsado

em

compra

na

modalidade
virtual.
Dessa
forma,
conforme
se
observa

na

defesa
, a
liberação
do valo
r
pago
é
feita

diretamente

ao

vendedor
,
tendo

em
vista que o Mercado Pago é
apenas

uma
forma de
pagamento
,
acarretando

depósito
do valor
diretamente

na

conta

vinculada

ao

código
de
pagamento
“
QRcode
”
utilizado
. É
relevante

ressaltar
que, junto a
plataform
a
da parte
Ré
,
há

apenas
a
opção
pela forma de
pagamento

diretamente

através
do site “Mercado Livre”,
sem

qualquer

intermediação
de
venda

por

terceiros
,
não

havendo
,
assim
, a
responsabilidade
da parte
requerida
,
como

reflete
no
presente

cenário

fático

prob
atório

deste

feito
. Desta forma,
não
se
verificando

conduta
irregular da parte
requerida
,
a

improcedência
dos
pedidos

autorais
, é
medida
de rigor,
destacando
que
houve
a
demonstração
de culpa
exclusiva
de
terceiro
e da
própria

vítima
, o que
exclui
a
respon
sabilidade
da parte
Ré
.
Dispositivo
Ante o
exposto
,
rejeito
a
preliminar
, e
julgo
IMPROCEDENTES
os

pedidos
da exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.
54 e art.

55, ambos da Lei 9.099/95.
P.I.C.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art.
40 da Lei nº 9.099/95.

Tatiane
Pereira Barros
Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos
, HOM
OLOGO o
projeto
de
sentença
,
nos

termos
do art.
40, da Lei 9.099/95
c.c
. art.

8º, da LCE nº 270/07.

Aguarde
-se
em

arquivo
a via
recursal

ou
, se for o
caso
, o
trânsito

em

julgado
.
JAMILSON HADDAD
CAMPOS Juiz
de
Direito
do 3º
Juizado
Especial
Cível
da Comar
ca de Cuiabá ASSINADO DIGITALMENTE"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Em

resumo
,
sustentou
que: a) o
golpe

sofrido

teve

início
com as
tratativas

dentro
da
plataforma
da
parte

reclamada
; e b)
sofreu

dano
material e moral
decorren
te
da
negligência
da
parte

recorrida
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha

na

prestação
de
serviço
.
Em se tratando de re lação de consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 1
6/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024).
Caso

não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
. No
caso

concreto
,
embora
a
parte

reclamante

estivesse

realizando
as
tratativas

dentro
da
plataforma

da
reclamada
,
quando

o

vendedor

informou

o
valor do
frete
,
buscou

negociar

o
valor do
prod
uto
e
da
respectiva

entrega
fora da
plataforma
,
por mensagens no aplicativo WhatsApp, visando a redução do preço,

o que
inclusive confessou
à
parte

recorrida
(ID 216590741/PJe2
,
fl. 05)
. D
estarte
,
assumiu
o
risco
de
cair

em

possíveis

golpes

praticados

por

fraudadores
, o que
ocorreu
no
prese
nte

caso
.
Dessa
forma,
não

há

como

responsabilizar
a
parte

reclamada
,
uma

vez
que
o

golpe

foi

efetuado

por

terceiros
fora de
sua

plataforma
,
razão
pela
qual

não

há
que se
falar

em

falha
no
sistema
de
segurança

(N.U 1001614-17.2023.8.11.0040, TURMA REC
URSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 22/11/2023).

5. O
juízo
singular
observou

corretamente
que
,

em
que
pese
"
tenha

realizado

tratativas

através
da
plataforma
do Mercado Livre (ID 13799282
3), a
parte

reclamante

não

concretizou

sua

compra

através
do site
oficial
da
parte

Ré
,
sendo

certo
que
realizou
o
pagamento

através
de QR
code

enviado

pelo

suposto

vendedor
(ID 137992825)
"
. V
ale
dizer
que a
consumidora
"
não
fez a
opção
pela
compra

garantid
a
,
ou

seja
,
pagamento

através
da
plataforma
do Mercado Livre, que
confere

ao
comprador/
consumidor
,
seguro
de valor
desembolsado

em

compra

na

modalidade
virtual
".
Ademais
,
constatou-se que,
ao

se
proceder
com a
transação
fora da
plataforma
, "
a
liberação
do v
alor
pago
é
feita

diretamente

ao

vendedor
,
tendo

em
vista que o Mercado Pago é
apenas

uma
forma de
pagamento
,
acarretando

depósito
do valor
diretamente

na

conta

vinculada

ao

código
de
pagamento
“
QRcode
”
utilizado
",
enquanto
,
na

plataforma

requerid
a
,
"
há

apenas
a
opção
pela forma de
pagamento

diretamente

através
do site “Mercado Livre”,
sem

qualquer

intermediação
de
venda

por

terceiros
".
Portanto
,
correta
a
sentença

ao

concluir
que
não

há
"
a
responsabilidade
da
parte

requerida
",
devendo

ser

mantida

e
m

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º,
do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de

Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024